Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COGNITIVA DE NATUREZA COLETIVA E NO EXECUTIVO INDIVIDUAL. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE COGNITIVA. DESTINATÁRIO. CAUSÍDICO INTEGRANTE DA BANCA DE ADVOCACIA DESTINATÁRIA DA VERBA SUCUMBENCIAL PERTINENTE À FASE EXECUTIVA. VERBA HONORÁRIA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. PERCEPÇÃO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. EXPRESSÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVISIBILIDADE QUE PAUTAM OS DÉBITOS IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA VIA DE DECISÃO JUDICIAL (CF, art. 100). LEGALIDADE. FRACIONAMENTO INVIÁVEL. CREDORES. EVIDENTE IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No molde do fixado pelo legislador constituinte, a realização das obrigações impostas à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal em virtude de sentença judicial transitada em julgado far-se-á através de precatório, observadas a ordem cronológica de apresentação e a forma de pagamento reservada às obrigações qualificadas como sendo de pequeno valor, vedados a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago e, outrossim, o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento do crédito à forma de pagamento destinada às obrigações legalmente qualificadas como de pequeno valor (CF, art. 100, caput e parágrafos).
2. Conquanto a sociedade de advocacia não se confunda com a pessoa de seus sócios, sobejando que o causídico ao qual assegurada verba honorária sucumbencial na fase cognitiva é o titular da banca destinatária dos honorários sucumbenciais fixados na fase executiva, denunciando que a verba paga a um ou outra será revertida ao mesmo destinatário final, inviável o fracionamento das verbas de molde a serem pagas sob a forma de obrigações de pequeno valor, ou seja, sob a forma de RPV – Requisição de Pequeno Valor, porquanto implica a fórmula prática vedada textualmente pelo disposto no §8o do artigo 100, regramento que proíbe o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parte do crédito à fórmula de pagamento reservada às obrigações definidas em lei como de pequeno valor (§3o).
3. Na hipótese de o crédito em execução contra a fazenda pública ser realizado mediante requisição de pequeno valor (RPV), norma de exceção que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, daí defluindo que, conquanto excepcionada a regra da indivisibilidade do precatório apenas na hipótese de pagamento do crédito oriundo de honorários advocatícios de sucumbência, por adquirirem autonomia frente o crédito principal devido à parte, o fracionamento autorizado pelo legislador constitucional não legitima que haja fracionamento de créditos pertinentes a honorários de molde a ser compartimentada, para fins de pagamento, a verba fixada para a fase cognitiva e a pertinente à fase executiva, ainda que se se trate de título executivo coletivo.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.